Tribunal: TJSP
Processo: 1018366-82.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de danos materiais proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ressarcimento por avarias em aparelhos causadas por variações na tensão da rede elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de danos materiais proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ressarcimento por avarias em aparelhos causadas por variações na tensão da rede elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos alegados nos equipamentos eletrônicos.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva da concessionária exige prova do nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do agente, o que não foi demonstrado.
4. A prova apresentada é unilateral e não foi submetida ao contraditório, sendo insuficiente para comprovar a relação de causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva prescinde de culpa, mas exige demonstração do nexo causal. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal inviabiliza a procedência da ação.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 12, 14, 22;
CPC/2015, arts. 85, §2o, §11o, 373, I, 487, I, 994, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
Apelação no 1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 14.05.2019;
Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019;
Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019.